Tribunal: TJDFT
Processo: 0746542-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746542-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR ALVES DE BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR ALVES DE BRITO, parte executada, contra a r. decisão (ID 251086108) proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0704588-37.2024.8.07.0021), indeferiu o pedido do recorrente, não conheceu da petição de ID 243684334 e documentos que a instruem. Transcrevo parte da decisão: Nada a prover quanto ao pedido retro, ID 248859904, haja vista a decisão de ID 245410018. Consigne-se inexistir violação ao contraditório, na medida em que foi oportunizada ao executado a possibilidade de distribuição de seu pedido em autos próprios e por dependência. Encaminhem-se os mandados de citação dos demais réus para cumprimento por Oficial de Justiça. A parte agravante (ID 77636643) alega a ausência de assinatura e vínculo formal, uma vez que o embargante não assinou a CCB no 123.536.979 (ID 215304101). A rigor, ele não consta como devedor principal, coobrigado ou avalista. A tentativa de incluí-lo no polo passivo, configura extensão desarrazoada da responsabilidade, sem qualquer base documental. Defende que não há nos autos qualquer elemento válido que comprove o repasse de valores ou a participação direta do embargante na contratação da dívida. A ausência de anuência expressa ou tácita torna a cobrança nula. Afirma que a mera indicação equivocada do processo em que a peça foi protocolada não deve prevalecer sobre a efetiva manifestação de inconformismo da parte. Trata-se de falha meramente formal, plenamente sanável, que não pode conduzir à preclusão do direito de defesa, sob pena de violação ao princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277), além da economia processual e da primazia da decisão de mérito, a fim de evitar eventuais prejuízos à parte Executada Sustenta que a decisão considerou o protocolo da defesa nos autos principais como erro grosseiro, impedindo a aplicação da instrumentalidade das formas e o conhecimento do mérito. Contudo, a defesa foi apresentada tempestivamente. Em um sistema de processo eletrônico, onde a petição é visível nos autos, a falha formal na distribuição deveria ser sanada pelo Juízo, conforme os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 CPC) e da primazia da decisão de mérito. A jurisprudência pátria reconhece que o protocolo nos autos principais pode configurar erro escusável, devendo a defesa ser recebida e autuada em apartado – conforme precedentes mencionados. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender o curso da execução (Processo no 0704588-37.2024.8.07.0021), obstando a prática de quaisquer atos de constrição patrimonial (em especial bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD) até o julgamento definitivo deste Agravo. Preparo recolhido (ID 78193325). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora, nem a probabilidade do direito. Em consulta ao Pje, verifico que não foi conhecida a petição de ID 243684334, pois em consonância com o artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser autuados em apartado e distribuídos por dependência. As matérias de defesas arguidas em embargos à execução e exceção de pré-executividade possuem regramento jurídico distintos e não podem ser consideradas fungíveis. Deste modo, em atenção ao devido processo legal, não é possível o recebimento de Embargos à Execução nos autos da própria execução. Em que pese a parte Agravante alegar perigo de dano, verifico que não há nenhuma demonstração concreta do risco na demora para análise da tutela. Assim, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a concessão da tutela requerida. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital